Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-14.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002426-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS GABRIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 068.967.201-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Irretroatividade da Lei n. 14.843/2024. Recurso desprovido. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica/NAE, que concedeu ao apenado o benefício da progressão de regime do fechado para o semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, sem a exigência de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à concessão da progressão de regime, diante da superveniência da Lei n. 14.843/2024, que tornou o referido exame obrigatório.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.843/2024, ao impor a obrigatoriedade do exame criminológico, não possui efeito retroativo, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL).

4. À época da concessão da progressão de regime, a realização do exame era ato discricionário do Juízo da Execução, condicionado à devida fundamentação, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Ausência de elementos que demonstrem a alta periculosidade do apenado ou necessidade da perícia técnica, considerando o regular cumprimento das condições impostas desde a concessão da liberdade monitorada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A Lei n. 14.843/2024, que instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência. 2. A realização do exame criminológico deve ser motivada e determinada apenas quando as circunstâncias do caso concreto o justificarem, o que não se verificou.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 33, §2º; LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 888628/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 28/10/2024; STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pela
MMª.

Juíza de Direito do Núcleo De Atuação Estratégica – NAE
,
que, no PEP nº. 2000082-07.2022.8.11.0046 concedeu
progressão de regime
ao agravado
Carlos Gabriel da Silva Pereira

sem a realização do exame criminológico

(Id. 265562287)
.

Em suas
razões
recursais
, o d.
Promotor de Justiça

pleiteia a
revogação da
progressão
de regime

concedida ao agravado, sob o argumento de que
o exame criminológico seria essencial
para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a mudança de regime (Id. 265562286).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 265562290).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 265562289
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso
(Id.
271298394
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
2000082-07.2022.8.11.0046 que
o Agravado
Carlos Gabriel da Silva Pereira
teve seu pedido de concessão de progressão de regime de pena
deferido

pela
MMª.

Juíza de Direito do Núcleo De Atuação Estratégica – NAE
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
CONCEDE-SE
ao recuperando
CARLOS GABRIEL DA SILVA PEREIRA,
o benefício da progressão do regime fechado para o
SEMIABERTO,

mediante

monitoramento

eletrônico
, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.”. (Id. 265562287 – pág. 4).

D
iante dessa decisão, exsurge inconformado o d.
Promotor de Justiça
perante esta eg. Corte, sustentando que
não ficou comprovado o adimplemento do requisito subjetivo,
de modo que o apenado deve ser
submetido ao exame criminológico,
sobretudo diante da gravidade dos crimes por ele perpetrado – homicídio qualificado na forma tentada e
corrupção de menores
, previstos nos respectivos artigos 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Pois bem.

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
e o
subjetivo
.

Dito isso, cabe destacar que o § 1º do art. 112 da LEP sofreu recente modificação pela
Lei n. 14.843/2024,
publicada em 11.4.2024, passando a prever como
obrigatória a realização do exame criminológico
para a aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Todavia, a mencionada Lei n. 14.843/2024
não possui efeito retroativo
para alcançar situações já consolidadas, especialmente por impor maior rigor ao apenado quanto à exigência do exame criminológico como condição para o benefício da progressão, o que afrontaria o
princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa
(art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

No caso concreto, verifica-se que, à época da concessão da progressão de regime ao agravado, a determinação do referido exame de natureza psicossocial era ato discricionário do Juízo da Execução Penal, conforme previsão da redação anterior do parágrafo único do art. 112 da LEP (com alterações promovidas pela Lei nº 10.792/2003), condicionada à
devida fundamentação judicia
l que demonstrasse a
real necessidade da perícia técnica.

Sob o tema, o STJ consagrou que:
“
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”
(Súmula nº 439).

E, da Corte Constitucional tem-se:
“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”
(Súmula Vinculante nº 26).

Em caso semelhante, no julgamento do AgRg no
Habeas Corpus
nº 888628/SP, a 6ª Turma do STJ reconheceu a impossibilidade da aplicação da nova lei (n
º
14.843/2024)

às condenações anteriores à sua vigência. Confira-se o trecho:

“(...) 1. A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis in pejus, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. 2 .
A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. Entendimento consignado pela Sexta Turma, no sentido da impossibilidade de aplicação da referida alteração aos casos anteriores. 4. Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser anterior ao advento da Lei n . 14.843/2024, não está sob sua incidência. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 888628 SP 2024/0031304-0, Relator.: Ministro Otávio De Almeida Toledo Desembargador Convocado Do TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

E, des
te e. Tribunal, tem-se o seguinte aresto de julgado:

“(...) 3.
A exigência do exame criminológico estabelecida pela Lei n. 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e, portanto, sua aplicação retroativa é vedada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 200.670/GO.

4. Não há elementos suficientes que justifiquem a submissão do apenado ao exame criminológico, considerando que ele vem cumprindo suas obrigações sob monitoramento eletrônico desde 8.1.2024, sem qualquer alteração ou indícios de alta periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei n. 14.843/2024, que institui a obrigatoriedade do exame criminológico, não se aplica a condenações anteriores à sua vigência. 2. O exame criminológico só deve ser realizado quando devidamente fundamentado pelas particularidades do caso, o que não se verificou na presente situação.(...) (N.U 1014016-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

“(...) 1. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1011222-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Com efei
to, conquanto considerável parte da pena imposta ao agravado decorra de condenação por crime praticado com violência à pessoa (homicídio qualificado tentado), não há elementos nos autos do processo executivo que indiquem se tratar de pessoa como “
indivíduo de alta periculosidade e que não possui apreço pela vida humana
” ou propensão ao desregramento, conforme alegado pelo recorrente (Id. 265562286 – pág. 4).

Ademais, embora reconheça que a realização do exame criminológico pode ser determinada
mediante decisão devidamente fundamentada,
após análise dos argumentos apresentados pelo
Parquet
, entendo que, na hipótese em apreço, a perícia se mostra desnecessária.

Isso porque, conforme consulta aos sistemas PJe e SEEU, verifica-se que a liberdade monitorada foi concedida ao apenado em
22.8.2024,
não havendo, até o momento, qualquer registro de descumprimento das condições impostas na decisão agravada ou de novas infrações penais.

Diante desse cenário,
a decisão agravada merece ser mantida,
tanto por se tratar de condenações ocorridas antes das modificações introduzidas pela Lei n. 14.843/2024, quanto pela
ausência de fundamentação específica
a evidenciar a
imprescindibilidade da realização do exame criminológico
no caso em análise.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da d.
PGJ,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025